Tribunal: TJDFT
Processo: 0711944-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0711944-15.2025.8.07.0000 RECORRENTE: ALONSO DIAS RIBEIRO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PODER DE POLÍCIA ADMINISTRATIVA. DEMOLIÇÃO DE IMÓVEL. OCUPAÇÃO IRREGULAR DE ÁREA PÚBLICA. IMPROVIMENTO DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. DECISÃO NÃO ALTERADA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de suspensão de ordem administrativa de demolição de imóvel irregularmente edificado em área pública, sob alegação de moradia consolidada e tramitação de procedimento administrativo de regularização fundiária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em aferir a legalidade da ordem administrativa de demolição de imóvel edificado sem alvará em área pública, à luz do poder de polícia urbanística e dos princípios constitucionais relacionados à moradia e dignidade da pessoa humana. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O poder de polícia autoriza a Administração Pública a embargar, interditar e determinar a demolição de construções irregulares, em áreas públicas ou privadas, conforme a legislação distrital. 4. A Lei Distrital no 6.138/2018 exige licença de obras e carta de habite-se como requisitos para edificações, cuja ausência justifica a demolição. 5. O Código Civil (arts. 1.299 e 1.312) impõe ao proprietário o dever de demolir construções feitas em violação às normas administrativas. 6. A Administração notificou previamente o ocupante e indeferiu recurso administrativo, sendo legítima sua atuação. 7. A cessão de direitos entre particulares não gera efeitos sobre bens públicos, consoante jurisprudência consolidada (Súmula 619/STJ). 8. Apesar do caráter consolidado da moradia e da ausência de dano ambiental atual, a irregularidade urbanística persiste e não autoriza a suspensão da demolição com base em expectativa de regularização fundiária. 9. A atuação administrativa deve ponderar os princípios da dignidade da pessoa humana e da proporcionalidade, mas tais elementos não são suficientes para infirmar a legitimidade do ato demolitório. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A edificação sem licença em área pública é passível de demolição pela Administração, com base em poder de polícia e legislação local. 2. A cessão de direitos entre particulares não confere direito real sobre bem público nem impede a demolição. 3. A existência de procedimento de regularização fundiária pendente não impede a Administração de adotar medidas legítimas de ordenamento urbano. A parte recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria, alega violação ao artigo 6o caput da Constituição Federal, insurgindo-se contra o ato de demolição do referido imóvel. Invoca o direito fundamental à moradia. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 6o caput da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha mencionado a existência da repercussão geral da causa. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que (ID 74772283): (...) No caso concreto, observa-se que a parte agravante não apresentou qualquer alvará de construção, licença ou carta de habite-se referente à edificação em análise, o que, por si só, autoriza a Administração a promover a demolição da obra irregular, nos termos do art. 133, § 4o, da própria Lei Distrital no 6.138/2018, regulamentada pelo Decreto Distrital no 39.272/2018. Ressalte-se que houve notificação prévia ao agravante, conforme consta dos autos originários (intimação demolitória G-0445-357999-0EU, emitida pela Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal). (...) O ordenamento jurídico pátrio não chancela a ocupação irregular de área pública com base em meras expectativas de futura regularização, tampouco reconhece como absoluto o direito à moradia, especialmente quando exercido em afronta direta às normas de ordenamento territorial, urbanísticas e ambientais, que visam à proteção da coletividade e à preservação do espaço urbano. Com efeito, nos termos da jurisprudência consolidada da Suprema Corte “Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula no 279/STF)” (RE 1540437 AgR, Relator Ministro DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 13/5/2025, DJe 16/5/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004